Tribunal: TCU
Processo: 016.936/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a outorga de concessão dos trechos das rodovias federais BR153/TO/GO e BR-080/414/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização que tratam do acompanhamento do primeiro estágio referente à outorga de concessão dos trechos das rodovias federais BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o da Instrução Normativa TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atendeu, com ressalvas, aos aspetos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à desestatização dos trechos das rodovias federais BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, previamente à publicação do edital de concessão dos trechos das rodovias federais BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020: 9.2.1. aplique o nível de esforço de 0,05 m/m, a título de recomposição de defensas metálicas decorrente de sua vida útil, a partir do 16o ano de concessão, conforme sugerido pela própria agência, e reveja o nível de esforço atrelado a título de acidentes, considerando que o nível atual de 0,05m/m não se mostra razoável, nos termos do art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.2. adeque o nível de esforço dos serviços e insumos que estão correlacionados com o serviço de tapa buraco, fresagem descontínua de revestimento betuminoso, pintura de ligação, concreto asfáltico - faixa B - areia extraída, brita produzidas e fornecimento de CAP 50/70, ao novo patamar previsto para esse serviço, de 1 m3/km.ano, em observância ao disposto no art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.3. adeque o serviço de Roçada Manual para o serviço de Roçada com Roçadeira Costal (Sicro 4915776) nas premissas dos estudos de viabilidade, ressalvada a utilização de parcela justificável de roçada manual, em observância ao disposto no art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.4. adote composição de custo que melhor possa retratar a realização de aceiro nas cercas das rodovias com o emprego de gradagem, reservando o serviço de capina manual apenas para parcela justificável dos serviços de aceiro, em atendimento ao disposto no art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.5. avalie a repercussão das obras de recuperação contratadas pelo Dnit na BR 153-TO (km 622 até km 721) nos serviços dimensionados no fluxo de caixa e efetue os ajustes pertinentes, em aderência ao disposto no art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.6. reavalie o estudo de demanda antes da publicação do Edital, especialmente em relação aos cálculos de migração das cargas da BR-153 para a Ferrovia Norte-Sul, em atendimento ao disposto no art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.7. ajuste a tabela que consta do item 3.1.1 do PER (pavimento), de modo a indicar que o parâmetro de desempenho "Percentagem Máxima de Área Trincada - TR (FC2 + FC3) " será avaliado "dentro da área trincada total" daquele segmento de vinte quilômetros, em observância ao disposto no art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.8. inclua no edital de concessão exigências de qualificação econômico-financeira para as proponentes, em atendimento ao disposto art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.2.9. inclua, nas diretrizes do acordo tripartite previstas no anexo 9 da minuta contratual, definição das possíveis situações referentes ao cumprimento das obrigações, de forma a evitar a dubiedade na interpretação dos termos que vierem a ser utilizados nas comunicações entre regulador e financiador, consoante o disposto no art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995 e no art. 37 da Constituição Federal; 9.2.10. compatibilize o prazo do período de cura atinente ao acordo tripartite decorrente do art. 27-A da Lei 8.987/1995 com o prazo mencionado no art. 38, § 3o, da Lei 8.987/1995; 9.2.11. compatibilize a redação da cláusula 12.6.2 da minuta de contrato com o item 4.1 constante do seu anexo 10; 9.2.12. proceda aos ajustes necessários no mecanismo de mitigação do risco de receita, previsto no anexo 14 da minuta contratual, a fim de evitar incrementos tarifários no caso de eventual atraso no início da cobrança de pedágio decorrente de eventos de responsabilidade da concessionária, nos termos dos arts. 9o, § 2o, e 23, inciso IV, da Lei 8.987/1995; 9.2.13. inclua, na minuta contratual, regra de interpretação clara de prevalência em caso de conflito entre disposições do contrato e das normas da agência, consoante o disposto no art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995 e no art. 37 da Constituição Federal; 9.2.14. adote as medidas necessárias de modo que a prática pela concessionária da tarifa de pedágio reajustada ocorra após a agência reguladora proceder ao reajuste das tarifas, em observância ao disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 10.233/2001; 9.2.15. revise o item (i) da subcláusula 16.6.2 da minuta de contrato, a fim de que passe a constar a informação de que o descumprimento iminente de obrigações justifica a revisão extraordinária, naquela hipótese específica, somente quando decorrente de risco alocado ao poder concedente; 9.2.16. considere os custos referentes à restauração, manutenção e operação, ao proceder à avaliação da vantajosidade econômica dos traçados envolvidos de contornos urbanos alternativos, nos termos do art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.17. revise o cálculo do percentual previsto no item 3 da Tabela III do anexo 5, referente a contorno urbano, de modo a considerar somente os gastos de manutenção e conservação nos anos subsequentes ao ano previsto para execução da obra, nos termos do art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.18. revisite a estrutura da tabela II do anexo 5 da minuta contratual, referente ao percentual Dt, de modo a evitar aumento desproporcional de rentabilidade pela sua aplicação no fator A, nos termos do art. 6°, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.19. inclua na minuta contratual disposição explícita acerca da necessidade de sua prévia autorização para execução antecipada de obras, para fins de acréscimo de reequilíbrio (fator A), conforme o disposto no § 1o do art. 5o da Resolução ANTT 1.187/2005 e o entendimento deste TCU que conduziu ao Acórdão 1174/2018-TCU-Plenário ; 9.2.20. restrinja a aplicação do mecanismo de arbitragem para solução de controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis restritos ao rol previsto na Lei 13.448/2017 e no Decreto 10.025/2019, combinado com o disposto no art. 1o da Lei 9.307/1996; 9.2.21. preveja expressamente na minuta de contrato o dever de publicidade dos atos relacionados à autocomposição de conflitos, haja vista os princípios que norteiam a Administração Pública e com a legislação, a exemplo da Constituição Federal, da Lei da Transparência (Lei 12.527, de 18/11/2011) e da Lei do Usuário dos Serviços Públicos (Lei 13.460, de 26/6/2017); 9.2.22. adote as medidas necessárias para que a aplicação do mecanismo de dispute board ocorra somente após a sua regulamentação e que eventual omissão da autarquia não conferirá quaisquer direitos subjetivos à concessionária, em observância do art. 23, inciso XV, da Lei 8.987/1995; 9.2.23. reformule a definição de URT constante da minuta contratual, a fim de evitar interpretações prejudiciais à efetividade das multas previstas, consoante o disposto no art. 23, inciso XI, da Lei 8.987/1995 e no art. 37 da Constituição Federal; 9.2.24. defina objetivamente como serão estabelecidos os valores totais das 'obras novas e refazimento de obras deficientemente executadas', de forma a permitir a emissão de multas prevista na cláusula 20.4, em observância do art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995; 9.2.25. adote as medidas necessárias a fim de indicar as multas que serão consideradas para o ajuste final de resultados previsto na subcláusula 30.7 da minuta contratual, consoante o disposto no art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995 e no art. 37 da Constituição Federal; 9.2.26. adeque a ordem de preferência estabelecida pela subcláusula 32.3 da minuta contratual da concessão da BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, de forma que nos casos de extinção contratual não ocorra o pagamento de indenização à concessionária e/ou financiadores, antes que sejam descontados da indenização os valores das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária, em observância ao disposto no art. 38, § 5o, da Lei 8.987/1995; 9.2.27. estabeleça critérios objetivos para habilitação de organismo de inspeção acreditada com o desiderato de garantir independência técnica na prestação do serviço e de evitar contestações quando de sua designação, a fim garantir a efetividade da subcláusula 7.11 da minuta contratual, quanto ao certificado de inspeção de anteprojetos e projetos executivos, em observância do art. 23, inciso VII, da Lei 8.987/1995; 9.2.28. preveja as sanções contratuais em caso do não atingimento das classificações pactuadas para o sistema de gestão da segurança viária, em observância do art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995; 9.2.29. preveja mecanismos de reequilíbrio contratual no caso de não atingimento das classificações pactuadas, em observância do art. 23, inciso IV, da Lei 8.987/1995; 9.2.30. estabeleça de forma clara, nos documentos contratuais, os critérios para a verificação de classificação mínima requerida para o sistema de gestão da segurança viária, em aderência ao art. 23, inciso III, da Lei 8.987/1995; 9.2.31. suprima da minuta de contrato as referências ao relator independente, em atendimento ao disposto no art. 67 c/c o art. 124 da Lei 8.666/1993, art. 26, inciso VII, e 24, incisos VII e VIII, da Lei 10.233/2001, art. 6o, 25, § 2o, e 30, parágrafo único, da Lei 8.987/1995 e na Portaria ANTT 127/2019. 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que adote as medidas necessárias para: 9.3.1. fiscalizar diretamente o cumprimento dos contratos de rodovias federais concedidas, em atendimento ao disposto art. 26, inciso VII, da Lei 10.233/2001, e/ou contratar os serviços que considerar necessários para apoiá-la no exercício de atividades de sua competência legal, nos termos do art. 30, parágrafo único, da Lei 8.987/1995, combinado com os arts. 67 e 124 da Lei 8.666/1993 e a Portaria ANTT 127/2019; 9.3.2. regulamentar, da forma que entender pertinente, os critérios gerais para precificação das obrigações inadimplidas, oportunidade em que deverá definir o procedimento interno da Agência e indicar os setores competentes, sem prejuízo da inclusão de outras questões que entender pertinentes, conferindo efetividade ao disposto no art. 23, inciso V, da Lei 8.987/1995; 9.4. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.4.1. especifique de forma mais detalhada as obrigações exigíveis da contratada em relação à operacionalização do desconto de usuário frequente junto aos sistemas da ANTT, de forma a dar efetividade a esse mecanismo de compensação tarifária; 9.4.2. defina o critério para aferição do percentual fixado no item 1.4 do anexo 14 da minuta contratual para aplicação do mecanismo de mitigação de risco de receita; 9.4.3. estabeleça os procedimentos para viabilizar a aplicação do mecanismo de reclassificação tarifária; 9.4.4. adote as medidas pertinentes a fim de que a parcela referente aos trechos homogêneos 29 e 30 não contribua para a reclassificação tarifária da praça de pedágio P7; 9.4.5. inclua o evento 'não pagamento de verba de fiscalização' nas hipóteses em que a ANTT possa utilizar a garantia de execução do contrato até que a conta centralizadora seja criada e possua recursos tarifários e não tarifários; 9.4.6. defina os eventos ensejadores e os respectivos valores de penalidades com precisão suficiente para cominações e quantificações inequívocas, proporcionando, assim, a efetividade de sua previsão e aplicação, sejam os eventos e valores previstos na minuta contratual, sejam os eventualmente previstos em normas da autarquia aplicáveis à pretendida concessão; 9.4.7. exclua a possibilidade de a ANTT designar instituições constante da cláusula 7.11 do Contrato; 9.4.8. estabeleça os procedimentos acerca da utilização da Modelagem da Informação da Construção ( Building Information Modeling - BIM), a ser desenvolvida pelas concessionárias de infraestrutura rodoviária federal, podendo recorrer à experiência de outros órgãos da administração pública que já tenham disseminado essa modelagem, à luz do disposto nos Decretos 9.983/2019 e 10.306/2020; 9.4.9. avalie a conveniência e oportunidade de estabelecer, no âmbito dos debates sobre as regras de caducidade para contratos de concessão e permissão de serviços públicos rodoviários, critérios objetivos para deflagrar o início do processo de caducidade; 9.4.10. revise a Resolução ANTT 5.845/2019, a fim de compatibilizá-la com a Lei 13.460/2017, os princípios que norteiam a Administração Pública, em especial o da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal; 9.4.11. estabeleça que o mecanismo de arbitragem previsto na Resolução ANTT 5.845/2019 seja empregado para solução de controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis restritos ao rol previsto na Lei 13.448/2017 e no Decreto 10.025/2019, combinado com o disposto no art. 1o da Lei 9.307/1996; 9.4.12. avalie a conveniência e oportunidade de, no âmbito dos estudos para concessão do Sistema Rodoviário composto por trechos das rodovias federais BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, antecipar investimentos no Estado de Tocantins que não gerem acréscimo significativo à tarifa de pedágio; 9.4.13. avalie a conveniência e oportunidade de, no caso de concessões de trechos rodoviários federais com extensão que contemple duas ou mais Unidades da Federação (UFs), alocar os investimentos de forma a apresentar uma configuração equilibrada entre as UFs envolvidas, considerando, por exemplo, a melhoria da segurança viária e, por conseguinte, a redução do risco de acidentes na rede viária; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Ministério da Infraestrutura; 9.6. restituir os autos à SeinfraRodoviaAviação para o acompanhamento da etapa pós publicação do edital do certame, incluindo os procedimentos de adjudicação e assinatura dos contratos, nos termos da IN TCU 81/2018.